Tribunal: TJSP
Processo: 1029606-78.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IPTU e TAXA DE LIXO – Exercícios de 2011 a 2013 – Insurgência da Municipalidade contra o julgamento de procedência da ação – Acolhimento – Evidente ilegitimidade de parte da demandante a impor a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC) – Associação civil, autora, que apenas representa em juízo seus associados,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IPTU e TAXA DE LIXO – Exercícios de 2011 a 2013 – Insurgência da Municipalidade contra o julgamento de procedência da ação – Acolhimento – Evidente ilegitimidade de parte da demandante a impor a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC) – Associação civil, autora, que apenas representa em juízo seus associados, mas não os substituem – Ausência da necessária autorização específica para o ajuizamento da ação em defesa dos direitos dos respectivos associados – Precedente do STF com repercussão geral – Reforma da r. sentença – Recursos voluntário e ex officio providos.